Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022686-88.2020
Agravante: Itamonio de Oliveira Mestre
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itamonio de Oliveira Mestre contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000427-18.2020.8.11.0027, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, e sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deixe de realizar quaisquer atos que impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação; bem como promova o isolamento da área (mediante o cercamento) e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares nos polígonos de desmatamento; providencie e comprova a retirada de todo rebanho e lavoura eventualmente existente nos polígonos indicado.
A decisão recorrida determina também a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, bem como a suspensão da participação do Agravante em linha de financiamentos e estabelecimentos de crédito, incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional.
Por fim, determinou a averbação da presente ação civil pública na matrícula do imóvel rural Fazenda Oliveira, matrícula n. 2.299 do CRI da Comarca de Itiquira/MT, para que se dê conhecimento a terceiros e a indisponibilidade do referido objeto da degradação ambiental, a fim de que se possa realizar a regeneração do meio ambiente e evitar da transferência do bem a terceiros estranhos ao processo.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela de urgência, na medida em que, a área já se encontrava embargada pela Polícia Militar Ambiental (Embargo no. 118720 lavrado em 03.06.2020), além de o auto de inspeção e os demais documentos serem datados de mais de ano, não demonstrando a realidade encontrada no momento da concessão da liminar, sendo que atualmente a área se encontra isolada e estão sendo adotadas as providencias necessárias para a sua regularização.
Assevera a ausência de dano ao meio ambiente, porquanto o próprio relatório do órgão ambiental descreve a conduta como infração administrativa de desmate, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente sujeita a multa, nos termos do artigo 70 da Lei Federal 9.60598 e artigo 52 do Decreto Federal 6.514/08, além de destacar que as APP's e ARL estariam preservadas; razão pela qual, entende desarrazoada a suspensão dos incentivos fiscais e financiamentos e até mesmo a indisponibilidade de toda a propriedade e embargo judicial da área onde ocorreu a supressão de vegetação.
Destaca, ainda, a desproporcionalidade do ajuizamento da presente ação, uma vez que em sede administrativa o Agravante concordou com as exigências efetuadas pelo Ministério Público Estadual em sede de Termo de Ajustamento de Conduta, a fim de implementar servidão ambiental perpétua, na área discutida, apesar da capacidade do Agravante em reparar eventual dano da melhor forma possível por meio da compensação ecológica em sua totalidade, visto se tratar do mesmo bioma e área próxima, e ainda apresenta tal área em garantia, em caso de eventual condenação.
Argumenta, também, que a privação de utilização de uma área de 54,94 hectares (equivalente a área suprimida), em que poderia exercer atividade econômica já é uma punição/pagamento até elevada diante da irregularidade administrativa cometida, qual seja desmatar área passível de supressão sem autorização.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Os documentos foram juntados eletronicamente e o preparo recursal comprovado, conforme certidão de ID n. 64889989.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que, a pretensão do Agravante merece parcial acolhida.
Compulsando os autos, verifica-se que, o Agravante foi autuado pela SEMA por infração ambiental, em decorrência do desmatamento a corte raso florestas ou demais formações nativas de 54,94 hectares, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, de sua propriedade rural denominada Fazenda Oliveira (ID n. 64855476) que totaliza 494,40 hectares.
Por sua vez, o Relatório Técnico de valoração do dano ambiental elaborado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID n. 64855481) destaca que a área de 54,94 hectares seria suscetível de desmatamento, porém foi suprimida ilegalmente, bem como que não se localiza em Área de Preservação Permanente (APP) ou em Área de Reserva Legal (ARL).
Desse modo, em razão do teor dos documentos apresentados, resta incontroverso que o Agravante promoveu o desmatamento de 54,94 hectares, sem autorização do órgão competente, configurando prática lesiva ao meio ambiente, surgindo a ele o dever de recuperar o dano.
Como se sabe, a Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]
Contudo, entendo, a princípio, que o embargo das atividades, não se justifica, porquanto a área degradada já foi embargada pela autoridade administrativa, conforme termo de embargo colacionado no ID no 64855474 e a infração ambiental que ensejou a ação civil pública não se revela causadora de poluição ambiental.
De igual modo, entendo desproporcional, a aplicação da medida liminar de indisponibilidade de bens como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, uma vez que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e periculum in mora) para o deferimento da medida cautelar de arresto.
É sabido que o arresto de bens é medida extremamente gravosa, razão pela deve ser entendida como excepcional. A respeito, estabelece o artigo 301 do CPC, in verbis:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300. Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de fumus boni iuris e periculum in mora" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).
In casu, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.
Contudo, é assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE DANO AMBIENTAL - NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018). [Destaquei]
Com tais considerações, DEFIRO, em parte, o pedido de efeito suspensivo, tão somente para suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a suspensão das atividades do Agravante na área que não é objeto de embargo administrativo e no que tange à indisponibilidade de seus bens, já que se configurou desarrazoada.
Comunique-se, imediatamente, o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a prerrogativa do prazo em dobro do artigo 180 do mesmo diploma legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora